Tribunal: TJDFT
Processo: 0001116-90.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 45, LAD. LAUDO. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PENA. ART. 47, LAD. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS. DECOTE. ANTECEDENTES. DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O histórico de condenações do apelante denota contumácia delitiva, razão pela qual não se pode ter por mínima a ofensividade de sua conduta. Crime cometido mediante grave ameaça à pessoa, não é reduzido o grau de reprovabilidade da conduta. Res furtiva superior a 10% do salário mínimo vigente na data do fato, não é inexpressiva a lesão jurídica, de modo que ausentes os vetores exigidos para que tenha aplicação o princípio da insignificância.

2. Encontra-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se (art. 24 do CPB), o que à toda evidência não é o caso de quem comete roubo a fim de obter recursos para aquisição de drogas alegando ser dependente químico.

3. O reconhecimento da causa de isenção de pena prevista no artigo 45 da Lei 11.343/2006 não prescinde de laudo a ser produzido em incidente específico cuja instauração não foi requerida tempestivamente pela Defesa.

4. Materialidade e autoria comprovadas, ausentes causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena, não há que se falar em absolvição sob quaisquer das hipóteses do artigo 386 do Código de Processo Penal.

5. O simples conhecimento do caráter ilícito da conduta não justifica a valoração negativa da culpabilidade se ausente circunstância que sobreleve a reprovabilidade que recai sobre o fato e seu autor.

6. Eventual histórico de múltiplas condenações definitivas presta-se exclusivamente à valoração negativa de antecedentes e não subsidia a análise da personalidade e da conduta social em desfavor do réu. Precedentes do STJ.

7. Valorada negativamente a personalidade com respaldo em condenações anteriores transitadas em julgado, podem ser estas deslocadas para subsidiar a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria.

8. A simples readequação da pena-base, sem acréscimo de pena e sem aditamento de fundamentação não implica reformatio in pejus. Precedentes do STJ e da Corte.

9. Prejuízo experimentado por vítimas de roubo é ínsito ao tipo penal e não enseja valoração negativa das consequências do crime, salvo quando vultoso, o que não é a hipótese dos autos.

10. A mera alegação de que o apelante era usuário de “crack”, dependente químico, e que por tal razão não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento não é suficiente para atrair a incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 46, na forma do artigo 47 da Lei 11.343/2006 c/c o artigo 26 do Código Penal Brasileiro.

11. Apelação conhecida e parcialmente provida.